Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-66.2021.8.11.0014
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001517-66.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMILTON JOSE DA SILVA - CPF: 327.752.701-82 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001517-66.2021.8.11.0014

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial e Criminal de Poxoréu/MT

Recorrente(s):

Ademilton Jose da Silva

Recorrida(s):

Oi móvel S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL COM A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise o comprovante de endereço juntado pelo Autor encontra-se em nome de terceiro, sendo que o consumidor não comprovou qual é a sua relação com o terceiro, tampouco juntou declaração do proprietário do imóvel ou de algum vizinho, com a finalidade de confirmar que de fato reside no referido local.

2. Se houve descumprimento da ordem judicial pelo Recorrente, no sentido de emendar a petição inicial, com a apresentação de comprovante de endereço em nome próprio, documento de fácil produção, que poderia ser formalizado por simples declaração elaborada de próprio punho por um vizinho, a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida.

3. Deste modo, não restando demonstrado de forma inequívoca que o Autor possui domicilio no endereço indicado na petição inicial, o reconhecimento da incompetência territorial do Juizado Especial Cível e Criminal de Poxoréu/MT não é ilegal.

4. Bastaria o Recorrente ter informado qual é o vínculo que possui com a pessoa em cujo nome está o comprovante de endereço, para justificar o endereço, pois de fato nem sempre a parte possui comprovante em seu nome, mas deve justificar se estiver em nome de terceiro.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
De elementar conhecimento que as petições iniciais, ainda que em sede de procedimentos afetos a competência do juizado especiais, necessitam preencher requisitos mínimos, e o comprovante de endereço atualizado é um deles, para evitar a burla a princípios legais tais como do juiz natural e da distribuição de competência. Em regra, à vista do princípio da instrumentalidade das formas, o comprovante de endereço em nome de outra pessoa não constitui óbice ao ajuizamento de ações, sobretudo quando há algum elemento que permita aferir o vínculo da parte com aquele em nome de quem se encontra o comprovante apresentado. Não obstante, têm sido corriqueiras situações nesta comarca em
que a parte autora sequer é encontrada para ciência ou levantamento de alvarás, por inconsistências no endereço
.
Não raro, nos endereços apresentados nos autos em nome de terceiros
não reside a parte beneficiada pela sentença
.
Saliente-se que, não se desconhece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, no sentido de que a exigência de comprovante em nome da parte é formalidade exagerada que, em regra, não deve gerar a extinção do processo. De fato, a formalidade, quando sem propósito, apenas dilata a duração do processo, prejudicando a qualidade da prestação jurisdicional e gerando transtornos para a parte. Por isto, deve ser combatida pelo ordenamento jurídico para que tenhamos um Judiciário mais célere e efetivo. No entanto, a situação narrada enseja cautela reforçada por parte deste juízo. Por isto, o rigor da exigência, neste caso, não é despicienda, mas, ao contrário, é razoável e proporcional, na medida em que busca garantir a efetividade do provimento jurisdicional e prevenir qualquer ato que atente contra a dignidade da justiça ou que possa, eventualmente, prejudicar o direito da parte. Assim, para uniformizar o procedimento e, por conseguinte, garantir a isonomia de todos os que ajuízem ação nesta comarca, com fulcro nas prerrogativas atribuídas pela lei ao magistrado, nos incisos III e IV do art. 139 do CPC/15, tenho por indispensável a apresentação de comprovante de endereço em nome da parte ou de terceiro, desde que, neste último caso, fique demonstrado, de forma indene de dúvida, que a parte reside no local.

6.

A sentença indeferiu a petição inicial, com fundamento no inciso IV do art. 330 do CPC e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1o da Lei 9.099/95, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022